Tribunal: TCU
Processo: 033.374/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, como então prefeito de Nova Olinda do Maranhão  MA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 657.232,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, como então prefeito de Nova Olinda do Maranhão - MA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 657.232,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 7/12/2016 59.692,00 5/1/2016 60.312,00 4/3/2016 59.692,00 6/4/2016 59.692,00 6/5/2016 59.692,00 3/6/2016 59.692,00 7/7/2016 59.692,00 8/8/2016 59.692,00 8/9/2016 59.692,00 6/10/2016 59.692,00 8/11/2016 59.692,00 9.3. aplicar em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria, para além da omissão no dever de prestar contas, a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.